Tribunal: STF
Processo: ARE 1390930
Classe: ARE
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-08-09
Data de publicação: 2022-08-09

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão



    Trata-se de Agravo contra decisão que inadmitiu Recurso Extraordinário interposto em face de acórdão proferido pelo Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, assim ementado (fls. 2-3, Doc. 11):



    “RECURSO DE APELAÇÃO EM AÇÃO DE DESAPROPRIAÇÃO. ADMINISTRATIVO E CONSTITUCIONAL. 



    1. JUSTA INDENIZAÇÃO. Valor da indenização corretamente fixado em laudo pericial em consonância com a área ocupada e o preço de mercado. Laudo pericial bem fundamentado e que adotou critério técnico que demonstrou o efetivo valor da propriedade.



    2. JUROS COMPENSATÓRIOS. Juros compensatórios devidos desde a imissão na posse até o efetivo pagamento no percentual de 12% ao ano, nos termos das Súmulas 408 do STJ e 618 do STF, exceto no período compreendido entre 11.06.97 até 13.09.2001. Incidência sobre a parcela de quantia depositada e que não foi levantada, observado o limite legal e, base de cálculo conforme determinada na r. sentença. Precedentes.



    3. JUROS MORATÓRIOS. Juros moratórios, matéria de ordem pública, determinação de incidência, a partir do vencimento do precatório, nos termos do art. 100, §5°, da Constituição Federal, sendo os juros devidos em 6% ao ano, conforme art. 15-B do Decreto-Lei nº 3.365/41, com redação dada pelo MP nº 2.183-56/2001.



    4. CORREÇÃO MONETÁRIA. No julgamento das ADI 4.357 e 4.425 foi declarada a inconstitucionalidade da expressão "índice oficial de remuneração básica da caderneta de poupança” entendendo o STF que, por arrastamento, o art. 1º-F da Lei 9.494/97, com redação dada pelo art. 5º da Lei 11.960/09 também é, em parte, inconstitucional. Aplicação do índice IPCA/IBGE que reflete a correção monetária, na forma do recurso repetitivo - REsp 1.292.728/SC.



    5. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. Fixação que se deu de acordo com o Decreto 3.365/41.



    6. Sentença mantida. Recurso desprovido.”



    Interposto Recurso Especial pelo Departamento de Estradas de Rodagem do Estado de São Paulo – DER/SP (fl. 3, Doc. 12), os autos foram remetidos ao órgão julgador a fim de que reapreciasse a questão dos juros compensatórios à luz do julgamento de mérito da Proposta de Revisão do Tema 126 (Petição 12344/DF) firmada pela Primeira Seção no REsp 1.111.829/SP (Doc. 13).



    O acórdão foi parcialmente reformado nos termos da seguinte ementa (fl. 2, Doc. 15):



    “AÇÃO DE DESAPROPRIAÇÃO DEVOLUÇÃO DOS AUTOS PARA JUÍZO DE RETRATAÇÃO Artigo 1.030, inciso III, do Código de Processo Civil - JUROS COMPENSATÓRIOS - Julgamento da Petição nº 12.344/DF (Tema nº 126) pelo C. Superior Tribunal de Justiça - Adequação do Tema 126/STJ: “O índice de juros compensatórios na desapropriação direta ou indireta é de 12% até 11.6.97, data anterior à publicação da MP 1577/97” - Precedente firmado pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento da Ação Direta de Inconstitucionalidade nº 2332 - Incidência dos juros compensatórios no percentual de 6% ao ano, a partir da imissão na posse Artigo 15-A do Decreto-Lei 3.365/41 - Hipótese de adequação do julgado - Acórdão da apelação parcialmente reformado com relação ao índice dos juros compensatórios.”



    Opostos Embargos de Declaração (fls. 6-11, Doc. 16), foram rejeitados (fl. 2, Doc. 17).



    No Recurso Extraordinário, com fundamento no art. 102, III, “a”, da Constituição Federal, o DER alega ter o acórdão recorrido violado os arts. 5º, caput, e XXIV; e 102, §2º, da CF/1988, bem como ao entendimento fixado por esta CORTE na ADIn 2.332/DF.



    Sustenta, em síntese, que a condenação em juros compensatórios deve ficar condicionada à existência de efetiva prova de perda de renda com a imissão provisória na posse, nos termos do entendimento vinculante proferido por esta SUPREMA CORTE no julgamento da ADI 2.332/DF, assim, “ao negar provimento ao recurso do Recorrente para que os juros compensatórios fossem aplicados de acordo com o julgamento operado na ADIn n° 2.332/DF, o V. Acórdão acaba por violar o artigo 102, §2º, da Constituição Federal” (fl. 4, Doc. 19).



    Aduz ofensa aos princípios da isonomia e da justa indenização (art. 5º, caput e XXIV, da Constituição Federal) e por fim requer o conhecimento e provimento do RE a fim de determinar a plena aplicação da ADI 2.332/DF. 



    O Juízo de origem inadmitiu o apelo extremo aos fundamentos de (a) não houve o prequestionamento dos dispositivos constitucionais apontados como violados (Súmula 282/STF); (b) cuida-se de matéria de índole infraconstitucional, de modo que as alegadas ofensas à Constituição Federal, se existentes, seriam meramente indiretas ou mediatas (Súmula 636/STF); (c) o acolhimento das razões recursais demandariam o reexame de fatos e provas, incabível na via extraordinária (Súmula 279/STF) (Doc. 21).



    No Agravo (Doc. 23), a parte recorrente refutou integralmente os referidos óbices processuais aplicados na decisão agravada, aduzindo que (a) houve o prequestionamento da matéria; (b) a análise da pretensão recursal não demanda o reexame de provas; (c) houve violação direta ao texto constitucional.



    É o relatório. Decido.



    Os recursos extraordinários somente serão conhecidos e julgados, quando essenciais e relevantes as questões constitucionais a serem analisadas, sendo imprescindível ao recorrente, em sua petição de interposição de recurso, a apresentação formal e motivada da repercussão geral que demonstre, perante o SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, a existência de acentuado interesse geral na solução das questões constitucionais discutidas no processo, que transcenda a defesa puramente de interesses subjetivos e particulares.



    A obrigação do recorrente de apresentar formal e motivadamente a preliminar de repercussão geral que demonstre, sob o ponto de vista econômico, político, social ou jurídico, a relevância da questão constitucional debatida que ultrapasse os interesses subjetivos da causa, conforme exigência constitucional, legal e regimental (art. 102, § 3º, da CF/88, c/c art. 1.035, § 2º, do Código de Processo Civil de 2015), não se confunde com meras invocações, desacompanhadas de sólidos fundamentos e de demonstração dos requisitos no caso concreto, de que (a) o tema controvertido é portador de ampla repercussão e de suma importância para o cenário econômico, político, social ou jurídico; (b) a matéria não interessa única e simplesmente às partes envolvidas na lide; ou, ainda, de que (c) a jurisprudência do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL é incontroversa no tocante à causa debatida, entre outras alegações de igual patamar argumentativo (ARE 691.595-AgR, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 25/2/2013; ARE 696.347-AgR-segundo, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, DJe de 14/2/2013; ARE 696.263-AgR, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 19/2/2013; AI 717.821-AgR, Rel. Min. JOAQUIM BARBOSA, Segunda Turma, DJe de 13/8/2012). 



    Na presente hipótese, a respeito da existência de repercussão geral da matéria, a parte recorrente limitou-se a argumentar o seguinte (fls. 3-4, Doc. 19):



    “A apreciação do tema posto pelo presente Recurso Extraordinário reveste-se de fundamental importância à preservação da ordem constitucional vigente. 



    Existente a repercussão geral. Primeiramente, a causa versa sobre a ocorrência de locupletamento do expropriado à custa dos cofres públicos, ocasionando o pagamento de juros compensatórios em situação constitucional não comprovada, com prejuízo a toda sociedade que alimenta os cofres públicos através de seus impostos sendo, assim, questão relevante do ponto de vista econômico, político, social e jurídico. 



    Fato que representa questão de interesse de toda a sociedade e que transcende os interesses individuais do Recorrente no caso, e justifica o conhecimento e provimento do recurso a fim de ser acertada a questão junto ao STF. Em especial, porque a decisão recorrida é contrária a Jurisprudência dominante e vinculante do STF, ocorrendo, pois, a hipótese de repercussão geral.”



    Não havendo demonstração fundamentada da presença de repercussão geral, incabível o seguimento do Recurso Extraordinário.



    Além disso, o Tribunal de origem, em adequação ao entendimento fixado pelo STJ na Petição 12.344/DF, reduziu o percentual dos juros compensatórios para 6% ao ano nos seguintes termos (fls. 4-8, Doc. 15):



    “Diante do julgamento da Petição nº 12.344/DF, é o caso de readequação do v. acórdão de fls. 427/442 quanto ao índice de juros compensatórios fixados com o objetivo de compensar o proprietário em razão da ocorrência de imissão provisória na posse, nos termos do artigo 1.030, inciso II, do Código de Processo Civil. 



    […]



    Com relação ao índice dos juros compensatórios, a Primeira Seção do C. Superior Tribunal de Justiça adequou a Tese 126, fixada originalmente no Recurso Especial nº 1.111.829/SP, diante do reconhecimento da existência de contradição entre a redação original da referida tese e o julgamento de mérito proferido pelo C. Supremo Tribunal Federal na Ação Direta de Inconstitucionalidade (ADI) nº 2332. 



    Em que pese o entendimento adotado no acórdão de fls. 427/442 ter sido pautado no Enunciado da Súmula 618 do C. Supremo Tribunal Federal, segundo o qual “na desapropriação, direta ou indireta, a taxa dos juros compensatórios é de 12% (doze por cento) ao ano”, houve a aparente superação da referida súmula. Senão vejamos. 



    Em 2001, o C. Supremo Tribunal Federal concedeu medida liminar na referida ADI nº 2332 declarando inconstitucional a redução dos juros compensatórios para 6% e determinando a volta da taxa fixa para 12%. Vale ressaltar, no entanto, que à essa decisão foram atribuídos efeitos ex nunc, de forma que a Medida Provisória nº 1.577/97, que reduziu os juros compensatórios para 6%, produziu efeitos no período de 11/06/1997 a 13/09/2001, após o qual retornaram ao patamar de 12%. 



    Em 2018, a Suprema Corte, ao julgar em definitivo a ADI nº 2332, decidiu que é constitucional o percentual fixo de 6% previsto no artigo 15-A do Decreto-lei nº 3.365/41, que possui a seguinte redação: 



    Art. 15-A No caso de imissão prévia na posse, na desapropriação por necessidade ou utilidade pública e interesse social, inclusive para fins de reforma agrária, havendo divergência entre o preço ofertado em juízo e o valor do bem, fixado na sentença, expressos em termos reais, incidirão juros compensatórios de até seis por cento ao ano sobre o valor da diferença eventualmente apurada, a contar da imissão na posse, vedado o cálculo de juros compostos. 



    Assim, o Plenário do Supremo Tribunal Federal reconheceu a constitucionalidade do percentual de juros compensatórios de 6% ao ano para remuneração do proprietário pela imissão provisória do ente público na posse de seu bem previsto no artigo 15-A do Decreto-lei nº 3.365/41: 



    […]



    Este entendimento foi, então, acatado pelo C. Superior Tribunal de Justiça no julgamento da Petição nº 12.344/DF: 



    “PROCESSUAL CIVIL. ADMINISTRATIVO. DESAPROPRIAÇÃO. JUROS COMPENSATÓRIOS, MORATÓRIOS E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS EMAÇÕES EXPROPRIATÓRIAS. DECRETO-LEI N. 3.365/1945, ARTS. 15-A E 15-B. ADI 2.332/STF. PROPOSTA DE REVISÃO DE TESES REPETITIVAS. COMPETÊNCIA. NATUREZA JURÍDICA DAS TESES ANTERIORES À EMENDA 26/2016. CARÁTERADMINISTRATIVO E INDEXANTE. TESES 126, 184, 280, 281, 282, 283 E SÚMULAS 12, 70, 102, 141 E 408 TODAS DO STJ. REVISÃO EM PARTE. MANUTENÇÃO EM PARTE. CANCELAMENTO EMPARTE. EDIÇÃO DE NOVAS TESES. ACOLHIMENTO EMPARTE DA PROPOSTA. MOD ULAÇÃO. AFASTAMENTO. 



    (...) 



    5. Cancelamento da Súmula 408/STJ ("Nas ações de desapropriação, os juros compensatórios incidentes após a Medida Provisória n. 1.577, de 11/06/1997, devem ser fixados em 6% ao ano até 13/09/2001 e, a partir de então, em 12% ao ano, na forma da Súmula n. 618 do Supremo Tribunal Federal."), por despicienda a convivência do enunciado com tese repetitiva dispondo sobre a mesma questão (Tese 126/STJ). Providência de simplificação da prestação jurisdicional.



    6. Adequação da Tese 126/STJ ("Nas ações de desapropriação, os juros compensatórios incidentes após a Medida Provisória n. 1.577, de 11/06/1997, devem ser fixados em 6% ao ano até 13/09/2001 e, a partir de então, em 12% ao ano, na forma da Súmula n. 618 do Supremo Tribunal Federal.") para a seguinte redação: "O índice de juros compensatórios na desapropriação direta ou indireta é de 12% até 11.6.97, data anterior à publicação da MP 1577/97.". Falece competência a esta Corte para discutir acerca dos efeitos da cautelar na ADI 2.332, sem prejuízo da consolidação da jurisprudência preexistente sobre a matéria infraconstitucional. 



    (...) 



    17. Proposta de revisão de teses repetitivas acolhida em parte.” (Pet 12.344/DF, Rel. Ministro OGFERNANDES, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em28/10/2020, DJe 13/11/2020) 



    Pelo exposto, pelo meu voto, promovo a adequação do julgado apenas para o fim de reduzir o percentual dos juros compensatórios para 6% ao ano. 



    Eventuais recursos interpostos contra este julgado estarão sujeitos a julgamento virtual, devendo ser manifestada a discordância quanto a essa forma de julgamento no momento da interposição.”



    A respeito da matéria, a jurisprudência desta CORTE, consolidada desde a edição da Súmula 618 do STF, aprovada na Sessão Plenária de 17/10/1984, já previa expressamente a incidência de juros compensatórios em casos de desapropriação, seja direta ou indireta: 



    Súmula 618/STF. Na desapropriação, direta ou indireta, a taxa dos juros compensatórios é de 12% (doze por cento) ao ano.



    A diferença é que, anteriormente à Medida Provisória 1.577, de 11 de junho de 1997, a taxa de juros compensatórios era de 12% ao ano, ao passo que com a edição da referida MP (art. 3º) foi reduzida para 6%. 



    Com a edição da Medida Provisória 2.183-56, de 24 de agosto de 2001, que acrescentou o artigo 15-A do Decreto-Lei 3.365/1941, foi previsto que os juros compensatórios seriam de até 6% ao ano, sendo que posteriormente o termo “até” foi declarado inconstitucional pelo Plenário desta SUPREMA CORTE, no julgamento da ADI 2332, de relatoria do Min. ROBERTO BARROSO, determinando-se, portanto, que a taxa de juros compensatórios seria de exatos 6% ao ano. Transcrevo abaixo a ementa do julgado:



    “Ementa: Administrativo. Ação Direta de Inconstitucionalidade. Regime Jurídico dos Juros Compensatórios e dos Honorários Advocatícios na Desapropriação. Procedência Parcial. 



    1. A jurisprudência desta Corte é firme no sentido de que o controle judicial dos pressupostos constitucionais para a edição das medidas provisórias tem caráter excepcional, justificando-se apenas quando restar evidente a inexistência de relevância e urgência ou a caracterização de abuso de poder do Presidente da República, o que não ocorre no presente caso.



    2. É constitucional o percentual de juros compensatórios de 6% (seis por cento) ao ano para a remuneração do proprietário pela imissão provisória do ente público na posse do seu bem, na medida em que consiste em ponderação legislativa proporcional entre o direito constitucional do proprietário à justa indenização (art. 5º, XXIV, CF/88) e os princípios constitucionais da eficiência e da economicidade (art. 37, caput, CF/88).



    3. Declaração da inconstitucionalidade do termo “até” e interpretação conforme a Constituição do caput do art. 15-A, de maneira a incidir juros compensatórios sobre a diferença entre 80% do preço ofertado pelo ente público e o valor fixado na sentença.



    4. Constitucionalidade dos §§ 1º, 2º e 4º, do art. 15-A, do Decreto-lei nº 3.365/1941, ao determinarem a não incidência dos juros compensatórios nas hipóteses em que (i) não haja comprovação de efetiva perda de renda pelo proprietário com a imissão provisória na posse (§ 1º), (ii) o imóvel tenha “graus de utilização da terra e de eficiência na exploração iguais a zero” (§ 2º), e (iii) sobre o período anterior “à aquisição da propriedade ou posse titulada pelo autor da ação”. Voto reajustado para expressar o entendimento da maioria.



    5. É constitucional a estipulação de parâmetros mínimo e máximo para a concessão de honorários advocatícios, previstos no § 1º, do art. 27, do Decreto-lei nº 3.365/1941.



    6. Declaração da inconstitucionalidade da expressão “não podendo os honorários ultrapassar R$ 151.000,00 (cento e cinquenta e um mil reais)” por inobservância ao princípio da proporcionalidade e por possibilitar violação reflexa ao justo preço na indenização do expropriado (art. 5º, XXIV, CF/88).



    7. Ação direta julgada parcialmente procedente. Fixação das seguintes teses: “(i) É constitucional o percentual de juros compensatórios de 6% (seis por cento) ao ano para a remuneração pela imissão provisória na posse de bem objeto de desapropriação; (ii) A base de cálculo dos juros compensatórios em desapropriações corresponde à diferença entre 80% do preço ofertado pelo ente público e o valor fixado na sentença; (iii) São constitucionais as normas que condicionam a incidência de juros compensatórios à produtividade da propriedade;



    (iv) É constitucional a estipulação de parâmetros mínimo e máximo para a concessão de honorários advocatícios em desapropriações, sendo, contudo, vedada a fixação de um valor nominal máximo de honorários.”



    Logo, não subsiste a alegação do Estado, no sentido de que a condenação ao pagamento de juros compensatórios deve ficar condicionada à existência de efetiva prova de perda de renda com a imissão provisória na posse.



    Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, NEGO SEGUIMENTO AO AGRAVO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO.



    Fixam-se honorários advocatícios adicionais equivalentes a 10% (dez por cento) do valor a esse título arbitrado nas instâncias ordinárias (Código de Processo Civil de 2015, art. 85, § 11). 



    Publique-se. 



    Brasília, 9 de agosto de 2022. 



Ministro Alexandre de Moraes



Relator



Documento assinado digitalmente